Tribunal: TJSP
Processo: 1500134-02.2021.8.26.0459
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de porções de maconha, cocaína e crack – Denúncia informando o tráfico e as características do acusado – Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos – Negativa isolada – Responsabilidade comprovada – Condenação mantida – Réu reincidente – Redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Não cabimento – Pena e regime prisional

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Apreensão de porções de maconha, cocaína e crack – Denúncia informando o tráfico e as características do acusado – Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos – Negativa isolada – Responsabilidade comprovada – Condenação mantida – Réu reincidente – Redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Não cabimento – Pena e regime prisional corretos – Recurso improvido.